Tribunal: TJDFT
Processo: 0753949-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753949-23.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JORGE FRANCISCO AGRAVADO: JOANA SELVESTRE SOARES COELHO D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece conhecimento ante a irregularidade da representação do recorrente. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil é expresso em dizer que o recurso não será conhecido se o recorrente não regularizar sua representação processual. O presente recurso foi subscrito por advogado não constituído nos autos, motivo pelo qual o recorrente foi intimado para regularizar a representação processual (ID 54600480). No entanto, o recorrente e o subscritor do recurso não promoveram a regularização da representação no prazo estabelecido (ID 55318171), haja vista que apresentaram procuração referente a pessoa diversa (ID 55386437). Portanto, verifica-se não ser possível conhecer do recurso em razão da irregularidade processual, segundo os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator